Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713810-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YVELISE GONCALVES LINS CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YVELISE GONÇAVES LINS CALDAS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de repactuação de dívidas proposta contra BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora postulava a suspensão das parcelas dos empréstimos e da cobrança da fatura do cartão de crédito, ao argumento de que, ao menos nessa fase, não era possível antecipar a tutela, pois ainda não houve a tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Em suas razões (ID 45677521), o agravante sustenta que: 1) encontra-se em situação de superendividamento e não tem suportado os valores cobrados oriundos dos empréstimos; 2) o Banco Bradesco está descontando em sua conta corrente os valores das parcelas dos empréstimos sobre a pensão alimentícia de seus 3 filhos, única fonte de renda da família; 3) os valores descontados no período compreendido entre novembro de 2022 e março de 2023 devem ser restituídos, pois são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos em sua conta corrente referentes as parcelas dos empréstimos junto ao Banco Bradesco, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente nos meses de novembro de 2022 a março de 2023. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que a agravante esclareça: 1) o valor real de sua renda; 2) a origem dos valores recebidos via TED do remetente Alberto F. L. Caldas na sua conta corrente junto ao Banco Bradesco, referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro. (IDs 149821117, 14821121, 149821122, autos de origem); 3) o destinatário e ao que se referem os TEDs realizados nos documentos de no: 7732574 (novembro), 6160402 (dezembro) e 69655730 (janeiro). Tal esclarecimento é necessário para que seja aferido o rendimento mensal da agravante e sobre quais valores podem incidir os descontos em conta corrente provenientes dos empréstimos contraídos. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator